Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005347-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), APARECIDA LOURDES MUZETTE - CPF: 035.250.038-70 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO -

SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – POSSIBILIDADE -

NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A escolha do perito é um ato discricionário do Juiz, fundamentado na capacidade técnica do profissional, bem como na confiança e conhecimento que dispõe o especialista.

2. “
Ocorrendo quebra de confiança com relação ao perito anteriormente nomeado é admissível a nomeação de novo perito que deve recair em pessoa de confiança do Juiz para que a prova possa ser produzida com total imparcia
lidade.” (N.U 0182652-80.2015.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 06/04/2016)

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA LOURDES MUZETTE, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 1005353-56.2016.8.11.0003, pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que determinou a substituição, de ofício, do perito judicial nomeado, sob alegação de desinteresse e divergência de cálculo em laudos pretéritos.

Sustenta a Recorrente que a Ação de Cobrança, transitada em julgado, está em fase de Cumprimento de Sentença, para apurar eventuais diferenças remuneratórias em decorrência da conversão monetária de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).

Afirma que, houve a nomeação da Empresa Forense LAB para realização de perícia técnica, entretanto, o juiz singular substituiu a empresa nomeada anteriormente, pelo profissional José Aparecido Alves Pinto.

Destaca que, o perito recém-nomeado elabora conclusões periciais que se identificam ao entendimento do magistrado, mesmo que esteja em dissonância com o título judicial transitado em julgado.

Narra que,
“(...)
mesmo em processos com defasagem reconhecida, o Juiz titular dessa vara em questão oferece resistência na homologação do laudo pericial, intimando o perito para apresentar conclusão de acordo com o entendimento do Juízo, o que não se mostra justo,
evidenciando que a substituição de ofício do perito não passa de pretexto para que o magistrado reforce sua tese de extinção
”. (
sic
Id. 36043988, p.8)

Aduz que foi surpreendido pela substituição do perito, entendendo ser desnecessária e prejudicial, e ainda, de que não houve qualquer intimação do profissional nomeado para manifestar sobre o início dos trabalhos.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja cassada, restabelecendo o perito anteriormente nomeado.

Efeito suspensivo negado. (Id 37676966)

O Agravado, intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para resposta.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Eroiides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA LOURDES MUZETTE, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 1005353-56.2016.8.11.0003, pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que determinou a substituição, de ofício, do perito judicial nomeado, sob alegação de desinteresse e divergência de cálculo em laudos pretéritos.

O MM. Juiz do feito, ao decidir pela substituição consignou:

“(...) Verifico a necessidade de substituir o perito nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou determinado nos autos, bem como deixou transcorrer o prazo para a confecção do laudo pericial e juntada aos autos.

A defasagem, se de fato ocorreu, deve ser apurada de caso em caso, ou melhor, de cargo em cargo, assim como restou determinado anteriormente.

O laudo pericial deverá apurar se os cálculos feito pelo Poder Público quando da conversão das moedas, Cruzeiro Real para URV e depois para o Real, houve desrespeito a legislação que regeu a matéria à época.

O perito então, após análise da legislação em comento, deverá verificar se o Município fez corretamente a conversão das moedas, em caso positivo, nada é devido a parte autora, devendo a liquidação ser declarada zero.

Caso seja verificado equívoco do Poder Público quando da conversão da moeda, deve o perito verificar qual foi o percentual de defasagem, o quantum de perda salarial do cargo que ocupa o(a) servidor(a).

Apurado o percentual de defasagem, o douto perito deverá verificar se as alterações legislativas reestruturando a remuneração do cargo da parte autora superou a defasagem verificada até o início do prazo não abarcado pela prescrição, definido como os 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.

Caso as reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora até o início do lapso temporal não alcançado pela prescrição tenham superado o percentual da defasagem apurada quando da conversão das moedas, nada será devido.

No caso dos autos, a ação foi proposta no dia 07/12/2016, de modo que as parcelas anteriores a 07/12/2011 estão prescritas, se as reestruturações remuneratórias do cargo do autor realizadas após a conversão da moeda em 1994 até 07/12/2011 tiver superado o percentual de defasagem, como dito, nada mais é devido à parte autora.

Se até o dia 07/12/2011 as reestruturações remuneratórias do cargo que ocupa a parte autora não tiver conseguido superar a defasagem apurada quando da conversão das moedas, o perito deverá apurar a diferença dos valores recebidos com a defasagem ocorrida a partir do dia 07/12/2011, abatendo-se o percentual correspondente às reestruturações remuneratórias que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas até a data de realização do cálculo, indicando ainda qual é o atual índice de defasagem salarial, em percentual, já levando em conta todas as reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora. Em síntese, só será devido quaisquer valores a parte autora se verificado a existência de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações remuneratórias que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas.

Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das moedas.

A fim de elaboração da nova perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.

Por tudo que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700- 220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, email:
cido.atrium@gmail.com
.

Estabilizada o teor desta decisão, isto é, transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. (...) (sic. id 36043989)

O Agravante, resumidamente, alega que não há necessidade de substituição do
expert
, e que o perito recém nomeado elabora laudos de acordo com o entendimento do magistrado, mesmo que em dissonância com o título judicial.

De início, registro que o perito é um auxiliar da justiça, devendo, portanto, servir a Justiça em sua acepção técnica, gozando de fé pública e devendo se sujeitar ao código de ética de sua categoria.

A prova pericial é meio de prova que tem objetivo esclarecer fatos que exijam determinado conhecimento técnico específico para sua exata compreensão.

No caso concreto, ela se faz necessária para apurar se há ou não perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Com efeito, a escolha do perito é um ato discricionário do Juiz, fundamentado na capacidade técnica do profissional, bem como na confiança e conhecimento que dispõe o especialista.

O MM. Juiz do feito, ao determinar a substituição do
expert
considerou que este, em ações semelhantes, tem apresentado laudo pericial em descompasso com a sentença a ser cumprida, “bem como deixou transcorrer o prazo para a confecção do laudo pericial e juntada aos autos.”

Assim, tenho que a substituição do
expert
é amparada pela legislação processual, à luz do disposto no artigo 156, § 5º do CPC,
in verbis
:

“
Art. 156.
O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

(...)

§ 5º
Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.”

Por conseguinte, o magistrado pode escolher livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister.

No caso dos autos, o perito nomeado em substituição é contador, detentor portanto de conhecimentos técnicos a subsidiar a elaboração da prova pericial.

Trago à colação entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERITO JUDICIAL - NOMEAÇÃO - ATO PRIVATIVO DO JUIZ -INTELIGÊNCIA DO ART.
421
DO
CPC
- RECURSO IMPROVIDO. A nomeação do perito é ato próprio do juiz, que deve recair em pessoa de sua confiança para que a prova possa ser produzida com a mais absoluta imparcialidade". (TJ-SP - AI:
20495677820148260000
SP
2049567-78.2014.8.26.0000
, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/05/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA. INSURGÊNCIA DO RÉU QUANTO A NOMEAÇÃO DO PERITO SOB FUNDAMENTO DE SER CARECEDOR DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO EM CÁLCULOS ATUARIAIS. INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM O PROFISSIONAL NOMEADO. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. 1) A escolha do perito é um ato discricionário do juiz, fundamentado na capacidade profissional do expert, bem como na confiança e conhecimento que dispõe sobre o especialista e não há de se olvidar que existe a possibilidade de o perito conseguir auxiliar o juízo na compreensão dos fatos, produzindo laudo válido. 2) No caso, o perito nomeado pela magistrada é Bacharel em Ciências Contábeis, possuindo Pós-Graduação em Perícia judicial e Práticas Atuariais, o que nota, até prova em contrário, deter competência técnica para realizar a perícia. 3) Além disso, a ré, ora agravante, por certo indicará assistente técnico, tendo oportunidade de acompanhar toda a prova, com as ponderações que entender cabíveis e apresentação de parecer do assistente, para exame pelo juízo. 4) Assim, não merece prosperar o inconformismo do agravante, uma vez que a nomeação do profissional é ato do magistrado que elege, dentre os profissionais, aquele de sua confiança e em cujo labor deposita credibilidade. CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO. (TJ-RJ -AI: 00722705620198190000, Relator: Des (a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Nesse sentido, também, já se manifestou essa Corte de Justiça:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA –
PERITO
JUDICIAL – DESÍDIA EM RESPONDER OS QUESITOS SUPLEMENTARES – NOMEAÇÃO DE NOVO PROFISSIONAL – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO LAUDO JÁ APRESENTADO – RECURSO PROVIDO.
“É possível a
substituição
dos
peritos
no curso de perícia se isso for necessário para a lisura da prova e do processo, mesmo que apenas para esclarecimentos suplementares. Os trabalhos inicialmente elaborados podem ser considerados válidos, apesar de incompletos, ensejando a nomeação de novo profissional somente para complementá-los.” (AgInt no AREsp 629.939/RJ). (N.U 1005389-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
PERITO
JUDICIAL - NOMEAÇÃO DE NOVOS
PERITOS
EM
SUBSTITUIÇÃO
AOS ANTERIORMENTE NOMEADOS - ATO PRIVATIVO DO JUIZ - INTELIGÊNCIA DO ART. 421 DO CPC - PRECLUSÃO DA PROVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO
PERITO
- NÃO ACOLHIMENTO - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 33 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ocorrendo quebra de confiança com relação ao
perito
anteriormente nomeado é admissível a nomeação de novo
perito
que deve recair em pessoa de confiança do Juiz para que a prova possa ser produzida com total imparcialidade. Não há que se falar em preclusão da prova pericial por falta de pagamento dos honorários do
perito
quando o
perito
nomeado em
substituição
aos anteriores nem sequer apresentou proposta de honorários. Conforme a regra do artigo 33 do CPC, a perícia será paga pela parte que houver requerido o exame ou pelo autor quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. (N.U 0182652-80.2015.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 06/04/2016)

Registro ainda que a alegação de que a substituição do
expert
não passa de pretexto para que o Magistrado acolha tese superada na fase de conhecimento, para extinguir as execuções, não encontra respaldo nos autos.

De tal forma, não somente pela provocação das partes, mas também de ofício, pode e deve o magistrado nomear outro perito quando o nomeado anteriormente não estiver efetuando os cálculos satisfatórios e esclarecedores sobre a questão examinada em outros autos do Juízo.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020